Tribunal: TJSP
Processo: 1003632-38.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO. Serviços advocatícios. Ação de arbitramento e cobrança de honorários julgada improcedente. Preliminar de nulidade da sentença. Julgamento antecipado da lide. Inocorrência. Matéria fática elucidada pela prova literal produzida nos autos. Utilidade e necessidade da dilação probatória não comprovada. Emenda da petição inicial requerida após a citação. Não cabimento. Inaplicabilidade dos

Ementa:
APELAÇÃO. Serviços advocatícios. Ação de arbitramento e cobrança de honorários julgada improcedente. Preliminar de nulidade da sentença. Julgamento antecipado da lide. Inocorrência. Matéria fática elucidada pela prova literal produzida nos autos. Utilidade e necessidade da dilação probatória não comprovada. Emenda da petição inicial requerida após a citação. Não cabimento. Inaplicabilidade dos arts. 321 e 338 do CPC. Ausente a hipótese de litisconsórcio passivo necessário. Preliminar rejeitada. Mérito. Serviços advocatícios prestados em ação possessória. Mandato outorgado diretamente pela parte contrária, pessoa absolutamente incapaz para a prática dos atos da vida civil, após a sua interdição judicial, fato de conhecimento dos apelantes. Negócio jurídico nulo que não gera efeitos. Apelantes que agiram por sua conta e risco. Honorários indevidos. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, majorados os honorários sucumbenciais de 15% para 20% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.